Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705509-68.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CELSO RODRIGUES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos novos juntados pelo apelantes (ID 79404894/79404902). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator